Tribunal: STF
Processo: ARE 1159793
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - PRETENSÃO DE SE INIBIR O SEGUIMENTO DO PRECATÓRIO JÁ REQUISITADO, E SATISFEITO PARCIALMENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POR FORÇA DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA (LEI 11.960/2009) E JURISPRUDENCIAL, ESTARIA AUTORIZADO O PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR - JUROS CALCULADOS E PAGOS NAS PARCELAS QUITADAS - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS PELO ARTIGO 35 DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ – IMPUGNAÇÃO ABSTRATA QUE EMBORA ACOMPANHADA DE CÁLCULOS NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO - REVERÊNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA - COISA JULGADA MATERIAL E ATO JURÍDICO PERFEITO - HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA QUE DEU ORIGEM À SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO STF – FESP QUE TEVE OPORTUNIDADE DE EXERCER AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF e ao art. 78 do ADCT. 
    O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar o mérito do RE 590.751-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou não serem devidos juros moratórios e compensatórios no pagamento, na forma prevista no art. 78 do ADCT, de precatórios decorrentes de desapropriação, contanto que sejam respeitadas as épocas próprias de vencimento das prestações. Veja-se a ementa do mencionado paradigma:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
    II Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de limitar a incidência dos juros moratórios à hipótese de pagamento em atraso das parcelas. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator